Tribunal: TJDFT
Processo: 0711309-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PORTARIA CONJUNTA 85/2016. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em fase de cumprimento, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

2. O exequente não indicou os nomes dos advogados da parte devedora para fins de cadastramento nem juntou as procurações outorgadas pelas partes executadas, como previsto na Portaria Conjunta 85/2016. 2.1. Como o magistrado de origem concedeu prazo para realização de emenda à inicial e a parte se manteve inerte, correta a extinção do processo sem resolução do mérito com base nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. A Portaria Conjunta 85/2016 não trata de normas de processo civil, mas de procedimentos relacionados à implementação do Sistema Judicial Eletrônico – Pje na fase de cumprimento de sentença, ou, em seus próprios termos, “Regulamenta a fase de cumprimento de sentença dos autos em meio físico (SISTJ), nas unidades jurisdicionais em que foi implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe.” – não contrariando as disposições da Constituição Federal ou do Código de Processo Civil.

4. A despeito da alegação do apelante de ser exíguo o prazo concedido pelo Juízo a quo para emenda da inicial, cabia à parte interessada requerer, justificadamente, a dilação do prazo. Assim, a inércia justifica a extinção do feito.

5. Recurso conhecido e desprovido.